Tribunal: TJMT
Processo: 1002032-42.2022.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002032-42.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARLEI BELE - CPF: 802.923.139-34 (APELANTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1002032-42.2022.8.11.0087- Guarantã do Norte.

Apelante:
Arlei Belê.

Apelado:
Leocimar Martinello
.

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA POSSESSÓRIA - REQUISITOS EVIDENCIADOS – POSSE DEMONSTRADA E ESBULHO PRATICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1002032-42.2022.8.11.0087- Guarantã do Norte.

Apelante:
Arlei Belê.

Apelado:
Leocimar Martinello
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Arlei Belê
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com reparação de danos com pedido liminar, proposta por
Leocimar Martinello
, julgou procedente o pedido inicial, para tornar definitiva a liminar concedida, a fim de reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Irresignado, o requerido recorre,
sustentando que não há prova nos autos, acerca do esbulho cometido pelo réu, ora apelante.

Segue afirmando que
nunca agiu de má-fé com o requerente/apelado, nunca exigiu alteração de valores e nunca interditou a estrada, mas sim, colocou a madeira na entrada e estrada de sua propriedade para evitar acidentes por causa do caminhão de materiais de construção do próprio apelado que estragou a tubulação que escorre água de um córrego existente no local.

Alega que retirou o maquinário do requerente/apelado e colocou-os em lugar seguro, para não serem queimados, em razão da negligência causada pelo próprio apelado, que, inclusive, ocasionou vários crimes ambientais, como erosões em seus tanques de peixes, que levaram a morte de toda sua criação, ocasionando inundações de barros e dejetos, destruindo todos os tanques, trazendo enormes prejuízos ao apelante. E mais, que o recorrente colocou as lonas no lugar da porteira para que seus carneiros não fugissem por causa do fogo que se alastrou na propriedade arrendada e nos vizinhos, ou seja, tomou atitudes por total precaução e prevenção.

Reitera a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação do esbulho praticado pelo réu, ora apelante.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente a demanda possessória, invertendo o ônus da sucumbência, em razão da litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 209362721, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1002032-42.2022.8.11.0087- Guarantã do Norte.

Apelante:
Arlei Belê.

Apelado:
Leocimar Martinello
.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de reintegração de posse cumulada com reparação de danos com pedido liminar
,
proposta por

Leocimar Martinello
, alegando que
as partes celebraram contrato de arrendamento de propriedade rural para fins de uso agrícola, relativo ao imóvel Lote 992, localizado na Linha 45, Gleba Braço Sul, Setor 3-B, no município de Guarantã do Norte/MT, e que em razão do referido contrato, o autor ingressou na referida propriedade em abril de 2020, com previsão de término na data de 30 de abril do ano de 2028.

Sustentou que no dia 15 de julho de 2022, o requerido deixou um pedaço de madeira na estrada que dá acesso à propriedade, impedindo o autor de passar, não obstante, deixou diversos objetos na estrada da propriedade, tornando difícil o acesso do requerente.

Afirmou, ainda, que os maquinários deixados pelo autor na propriedade, foram jogados para fora da área arrendada, sem qualquer aviso ao requerente.

Diante disso, pugnou, liminarmente, pelo deferimento do mandado de reintegração de posse, com reforço policial, bem como com advertência ao requerido sobre a pratica de crime de desobediência.

Ao final, requereu a confirmação da reintegração de posse, condenando a parte requerida ao pagamento de eventuais perdas e danos. Juntou documentos.

A inicial foi recebida no id. 92064244 – autos de origem, postergando a tutela pretendida e determinando a lavratura de termo de constatação.

O termo de constatação foi juntado no id. 94030494.

O Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para a reintegração de posse da autora, conforme decisão do id. 95034139 – autos de origem.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id. 101634959, sustentando que possui criação de carneiros e que colocou a madeira apenas um dia, devido a um caminhão ter danificado a cerca. Quanto a parte agrícola, o requerido sustentou que apenas deslocou os objetos do local para prevenir uma eventual queimada. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação ao id. 109133160.

Decisão saneadora no id. 127848961.

Audiência de Instrução no id. 139281452.

Alegações finais pelo demandado no id. 141588384.

Decorrida a marcha processual, o Magistrado
a quo
proferiu sentença,

julgando procedente o pedido inicial, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, bem como, reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

Não concordando com o édito sentencial, o requerido recorre, sustentando que não há prova nos autos, acerca do esbulho cometido pelo réu, ora apelante.

Segue afirmando que nunca agiu de má-fé com o requerente/apelado, nunca exigiu alteração de valores e nunca interditou a estrada, mas sim, colocou a madeira na entrada e estrada de sua propriedade para evitar acidentes por causa do caminhão de materiais de construção do próprio apelado que estragou a tubulação que escorre água de um córrego existente no local.

Alega que retirou o maquinário do requerente/apelado e colocou-os em lugar seguro, para não serem queimados, em razão da negligência causada pelo próprio apelado, que, inclusive, ocasionou vários crimes ambientais, como erosões em seus tanques de peixes, que levaram a morte de toda sua criação, ocasionando inundações de barros e dejetos, destruindo todos os tanques, trazendo enormes prejuízos ao apelante. E mais, que o recorrente colocou as lonas no lugar da porteira para que seus carneiros não fugissem por causa do fogo que se alastrou na propriedade arrendada e nos vizinhos, ou seja, tomou atitudes por total precaução e prevenção.

Reitera a ausência dos requisitos da tutela possessória, notadamente a comprovação do esbulho praticado pelo réu, ora apelante.

Forte em tais argumentos, requer o provimento do apelo, para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedente a demanda possessória, invertendo o ônus da sucumbência, em razão da litigância de má-fé.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se restou comprovado, pelo autor, o alegado esbulho perpetrado pelo requerido, ora apelante.

É cediço que a tutela possessória reclama a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, sendo eles
:
a posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse cenário, o apelante diz que não restou comprovado o esbulho praticado. No ponto, afirma que
“
nunca interditou a estrada, mas sim, colocou a madeira na entrada e estrada de sua propriedade para evitar acidentes por causa do caminhão de materiais de construção do próprio apelado que estragou a tubulação que escorre água de um córrego existente no local”,
e que
“retirou o maquinário do requerente/apelado e colocou-os em lugar seguro, para não serem queimados, em razão da negligência causada pelo próprio apelado, que, inclusive, ocasionou vários crimes ambientais, como erosões em seus tanques de peixes, levando à morte toda a sua criação, ocasionando, ainda, inundações de barros e dejetos, destruindo todos os tanques, acarretando enormes prejuízos ao apelante
”.

In casu
, não há controvérsia acerca da posse exercida pelo autor, ora apelado, eis que as partes firmaram contrato de arrendamento (id. 91979886), sendo que o próprio apelante confirmou a existência do contrato e a posse do requerente.

Acerca da inexistência de esbulho praticado pelo requerido, ora apelante, em que pese às alegações trazidas nas razões recursais, o fato de o Oficial de Justiça ter encontrado óbice à realização do termo de constatação no imóvel, conforme certidão acostada no id. 209361779, corrobora com os argumentos do autor/apelado, de que estava impedido de acessar a área arrendada.

Malgrado o inconformismo do apelante, tenho que
as provas produzidas, sobretudo as evidenciadas do cotejo dos documentos coligidos à inicial, corrobora que a parte autora
arrendou o imóvel reivindicado, sobre o qual exercia a posse desde então, quando foi objeto de esbulho.

Outrossim, as fotos constantes nos autos, mormente a acostada no id. 209362697 - Pág. 3 e no id. 209361781 - Pág. 2, evidenciam que o apelado, de fato, perdeu a posse do imóvel, ficando impossibilitado de acessar a área arrendada.

Dito isso, embora o apelante alegue que apenas colocou a madeira no meio da estrada para
“impedir a passagem de seus carneiros
”, bem como “
posicionou as lonas e bags na entrada da área arrendada com o mesmo intuito
”,
é certo que tal ato privou o autor/apelado de exercer a posse da área
.

Nesse sentido, escorreita a sentença objurgada quando assinalou que,
verbis
:

“(...)
O esbulho é a perda total da posse, ou seja, é a situação em que a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, deixando o mesmo de ter contato com ela, por ato injusto do esbulhador.

Desta maneira, além da exposição dos fatos contidos na inicial e os documentos que a instruíram já demonstrarem suficientemente a existência do direito do requerente, através dos documentos acostados, na qual mais uma vez restou caracterizada a ocorrência do esbulho
.

Alias,
o fato de o Oficial de Justiça ter encontrado óbice à realização do TERMO DE CONSTATAÇÃO do imóvel, conforme certidão de ID 94030494, corrobora os argumentos do autor de que estava impedido de acessar a área arrendada.

Acerca da perda de posse, preceitua o Código Civil em seu artigo 1.223, in verbis: “Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196.” Demonstrada a exteriorização do domínio pelo requerente e a ocorrência do esbulho por parte do réu, cabe agora evidenciar a perda da posse da área em litígio através do esbulho praticado pelo requerido, o que entendo devidamente comprovada nos autos
.

Ora
, as fotos constantes nos autos (ID 91979888) evidenciam que o autor perdeu por total a posse do imóvel, ficando impossibilitado de acessar a área arrendada. Embora o requerido alegue que apenas colocou a madeira no meio da estrada para impedir a passagem de seus carneiros, bem como posicionou as lonas e bags na entrada da área arrendada com o mesmo intuito, é certo que tal ato privou o autor de exercer a posse da área.

É de se dizer ainda que os atos do demandado levam a crer que há de certo modo uma animosidade entre as partes, visto que alega que o autor não zela pela área e ainda lhe causa prejuízos, acessando áreas que não lhe são permitidas
.

Ademais, o demandado em momento algum provou as alegações feitas, de modo que carece de comprovação as justificativas dadas. Sendo assim, suficientemente demonstrados os requisitos presentes no art. 561 do Código de Processo Civil, devendo prosperar a pretensão de reintegração de posse prevista na inicial, confirmando-se a liminar já deferida por este juízo. Saliento que, quanto ao pedido de condenação por eventuais perdas e danos, o autor deixou de demonstrar sequer indícios da danos, pelo que o pedido neste sentido deve ser indeferido”.
(id. 209362710 – negritei e grifei)

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações do

apelante, entendo que o autor, ora apelado, demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de

procedência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – FUNGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – ARTIGO 92O DO CC/73 – APLICÁVEL AO CASO – ART. 554 DO CPC VIGENTE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E VI DO CPR DEMOSTRADOS – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(...)

(2) – A comprovação de domínio não interfere na lide possessória, devendo esta ser examinada e decidida tão somente sob o enfoque posse.

(3) -

Para o reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação à possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado”
.(RAC n.

0000234-96.2015.8.11.0026, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 20.04.22)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim é que, desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária, na forma do art. 85, §11 do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024